Tribunal: TJMT
Processo: 1018638-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018638-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), CARDANS-RECONDICIONAMENTO DE PECAS P/VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 01.202.077/0001-07 (AGRAVADO), CARDANS-RECONDICIONAMENTO DE PECAS P/VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 01.202.077/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA SIMONE MESSIAS SPIGUEL TAVARES - CPF: 214.660.458-17 (AGRAVADO), CARLA PRISCILA MESSIAS KUMIZAKI - CPF: 225.144.898-57 (AGRAVADO), MAYARA LARISSA MESSIAS COSTA - CPF: 025.439.271-74 (AGRAVADO), NELCIO MESSIAS COSTA - CPF: 023.825.921-84 (AGRAVADO), RENATA JULIANA MESSIAS - CPF: 222.942.148-46 (AGRAVADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO – DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS COM OS APURADOS PELA CONTADORIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Considerado que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial estão de acordo com os parâmetros da sentença exequenda, impõe-se a manutenção da decisão impugnada que homologou os referidos cálculos.

Não verificado o excesso de execução, máxime considerado que fora determinada a compensação dos valores dos depósitos realizados pelo executado com os encontrados pela contadoria.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018638-18.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADA:

ALESSANDRA SIMONE MESSIAS SPIGUEL TAVARES
E OUTROS

Proc. origem
: Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucro Cessantes n. 1650/2007 - 0007595-58.2007.8.11.0055 - Código 100520 - 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Itaú Unibanco S.A. de decisão que no Cumprimento de Sentença movido por Alessandra Sinome Messias Spiguel Tavares e Outros, rejeitou a Impugnação apresentada e
homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial
, bem como determinou, preclusas as vias impugnativas, a liberação dos valores em favor da parte agravada.

O agravante alega que a contadoria desconsiderou os depósitos já realizados pelo banco, bem assim que o cálculo dos juros e correção monetária deveria ter sido encerrado nas respectivas datas dos pagamentos, depósitos feitos em 2019, 2020 e 2021, e prosseguido apenas em relação ao eventual saldo remanescente existente.

Afirma que o erro de cálculo gerou excesso na execução.

Sustenta a necessidade de designação de um Expert para a realização de perícia contábil acerca do saldo devedor, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da parte adversa, considerada a ampla divergência com os cálculos do assistente técnico da instituição financeira.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de determinar a realização de perícia contábil, ou, em sede de pedido subsidiário, novos cálculos pela contadoria judicial.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 144165654).

Contraminuta apresentada no Id. 146246158.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma de decisão impugnada que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no Cumprimento de Sentença movido pela parte agravada.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, proposto por Alessandra Simone Messias Spiguel, Carla Priscila Messias Kumizaki, Mayara Larissa Messias Costa, Nelcio Messias Costa e Renata Juliana Messias em desfavor do Itaú Unibanco S.A., em que objetiva receber valores decorrentes da condenação de restituição de quantias indevidamente sacadas e transferidas da conta corrente da parte autora, no valor originário de R$14.593,47, bem como os encargos cobrados em razão da falta de fundos, com juros de 1% ao mês a partir da citação e a correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, honorários de sucumbência de 10% sob o valor da condenação proferida na sentença e acórdãos, no valor atualizado de R$ 173.904,22.

Para o agravante ocorreu excesso de execução em razão dos depósitos efetuados e não considerados pelos agravados em seus cálculos.

Da análise dos autos eletrônicos de origem, consta que o executado agravante efetuou 3 (três) depósitos: o primeiro em 28/02/2019 no valor de R$ 28.180,00, o segundo em 10/08/2020 no valor de R$ 17.773,05 e o terceiro em 15/07/2021, no valor de R$ 197.110,57.

De todo o processado, verifica-se que a atualização do cálculo está de acordo com os termos da sentença executada, como se vê do detalhamento dos cálculos realizados pelo Contador judicial apresentados nos autos de origem (Id. 71715052).

De fato, pelo que se verifica dos cálculos da Contadoria Judicial, não consta os descontos dos depósitos realizados pela instituição financeira agravante, que, frisa-se, a toda evidência, foram informados pelo banco somente depois do recebimento do cumprimento de sentença. Todavia, nota-se da decisão impugnada que o Juízo de origem determinou que fossem
compensados
tais valores do débito apurado pela Contadoria.

Realça-se, os cálculos da Contadoria Judicial estão de acordo com a sentença exequenda e não se verifica erro de cálculo da condenação, como consignado na decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

“No entanto, considerando que o cálculo elaborado pela Contadoria no id. 71715052 se encontra em consonância com o julgamento dos autos e sendo certo que indevidos os encargos e lançamentos do período de outubro de 2006 a março de 2007, que decorrem diretamente dos lançamentos irregulares e alvo da condenação ao ressarcimento ocasionados pela impossibilidade de movimentação da conta da autora, inviável o acolhimento da impugnação apresentada pela instituição financeira.

Outrossim, é certo que se as operações de transferência, saques pagamento de títulos e demais lançamentos foram considerados indevidos, é certo que a cobrança de tributos, tarifas e demais encargos oriundos de tais operações como “TARDOC”, “CPMF”, “SDO DEV”, “TAR CUSTAS” ‘TAR AD DEPOSIT” “TAR/CUSTAS COBRANCA” foram consideradas da mesma forma abusivos visto que lançados em decorrência das operações irregulares, nos termos do julgamento da apelação, conforme acórdão do id. 44139808 e dos embargos de declaração do id. 44139822, motivo pelo qual devem ser integralmente restituídos à parte autora.

Neste sentido destaco o trecho do voto do relator do recurso de apelação:

No que diz respeito aos encargos cobrados pela instituição financeira requerida, verifica-se dos extratos de Id. 34641976, 34641977, 34641978, 34641979 (id. 44139549, 44139550, 44139551, 44139552), que a ré efetuou a cobrança de diversas taxas, tarifas e outros encargos na conta corrente da autora, em razão da ausência de fundos ocasionada pela impossibilidade de movimentação da conta. Desse modo, o banco requerido deverá restituir à autora os encargos indevidamente cobrados, durante e após o período em que a requerente esteve impedida de movimentar a conta corrente, em razão da falha na prestação do serviço pela instituição financeira. (id. 44139822)

Assim, inviável o acolhimento da impugnação da instituição financeira, seja por apresentar discordâncias genéricas, seja por não restar demonstrada a pertinência de qualquer tarifa e lançamento incidente que não tenha sido decotado pelo julgamento prolatado nos autos, motivo pelo qual
rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença
.

Outrossim, considerando que o cálculo da Contadoria no id. 71715052 atendeu perfeitamente aos termos definidos nos acórdãos retro,
homologo-
o para que surtam seus efeitos, fixando o valor da dívida em R$ 201.629,47.

Entretanto, a despeito da rejeição da impugnação, reputo que assiste razão em parte à instituição financeira executada apenas no que tange aos depósitos de garantia realizados, e quanto a suficiência para a quitação do saldo devedor, contudo inexistindo qualquer excesso a ser reconhecido quanto a este ponto visto que os depósitos foram informados somente após o recebimento do cumprimento de sentença e com valores superiores ao próprio débito impugnado, motivo pelo qual devem ser compensados do débito apurado pela Contadoria, ficando consignado que sua atualização decorre dos próprios índices aplicáveis aos depósitos judiciais, conforme extrato detalhado anexo a esta decisão.

Assim, considerando que na presente data de consulta ao SisconDJ, constata-se a presença de 3 depósitos que somados e atualizados perfazem o valor de R$ 255.587,50, determino que, preclusas as vias impugnativas,
proceda se liberação à parte
exequente do valor de R$ 201.629,47, observando-se os dados bancários indicados no id. 721138478”.

Dessa forma, considerado que os depósitos só foram informados quando do cumprimento da sentença, bem assim o fato de que o Juízo de origem determinou a compensação dos valores, não há falar em realização de novos cálculos do débito até a data de cada um dos três depósitos, prosseguindo a conta apenas quanto ao saldo remanescente.

Como pontuado pelo Juízo de origem, na decisão que rejeitou os embargos de declaração, “
os valores depositados anteriormente devem ser compensados do débito apurado pela Contadoria,
ficando consignado que sua atualização decorre dos próprios índices aplicáveis aos depósitos judiciais
, conforme extrato detalhado anexo
”. 9Id. 92916737 - pág. 2 – autos de origem).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022